Tribunal: TJDFT
Processo: 0727572-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime de receptação, nos termos do art. 180, caput, do Código Penal, com fixação da pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa no valor mínimo legal. O réu foi absolvido da imputação prevista no art. 311, § 2o, III, do Código Penal, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. A defesa requereu a absolvição por ausência de dolo, a desclassificação para receptação culposa ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da autoria e da materialidade do crime de receptação dolosa; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do delito para a forma culposa; (iii) analisar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de aumento aplicada na primeira fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A origem ilícita do veículo apreendido em poder do réu está comprovada, o que justifica a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar desconhecimento sobre o caráter criminoso da coisa, o que não ocorreu nos autos.
Não se admite a desclassificação da conduta para receptação culposa, pois restou evidenciado que o réu adquiriu e transportou o veículo subtraído de terceiro, em proveito próprio, com ciência da ilicitude.
A valoração negativa das circunstâncias do crime, com base na adulteração do chassi e da placa do veículo, é válida, ainda que o réu tenha sido absolvido do crime de adulteração, pois tal fundamentação não configura bis in idem.
A dosimetria da pena deve respeitar o critério mais benéfico ao réu quando não houver justificativa específica para aplicação da fração mais gravosa, sendo necessário readequar a fração de aumento utilizada na primeira fase da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
Comprovada a origem ilícita da coisa receptada e sua posse pelo réu, presume-se o dolo, cabendo a este afastá-lo mediante prova idônea.
A desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa exige prova inequívoca da ausência de dolo, o que não se verifica quando o agente adquire bem com sinais de adulteração.
A dosimetria da pena deve observar o critério mais favorável ao réu, salvo quando expressamente fundamentada a adoção de critério mais severo.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput, e 180, § 5o; CPP, art. 386, II.